Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-68.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM 35% DO SALÁRIO-MÍNIMO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, em ação de alimentos, condenou o réu a pagar pensão alimentícia em favor de filho menor no valor correspondente a 35% do salário-mínimo, com vencimento até o dia 10 de cada mês, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O apelante sustenta incapacidade financeira para arcar com o percentual fixado e requer sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 35% do salário-mínimo fixado a título de pensão alimentícia excede a real capacidade contributiva do alimentante; (ii) verificar se há elementos que justifiquem a redução do valor arbitrado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, previsto nos arts. 227 e 229 da CF, e nos arts. 1.694 e 1.703 do CC, havendo presunção absoluta de necessidade do alimentando menor.
4. A fixação do valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, de forma a equilibrar as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
5. Apesar de desempregado formalmente, o alimentante recebeu valores expressivos em 2023 e no primeiro trimestre de 2024, demonstrando capacidade de arcar com o percentual fixado.
6. O percentual de 35% do salário-mínimo mostra-se proporcional e adequado para atender às necessidades presumidas do menor, sem configurar onerosidade excessiva ao alimentante.
7. O valor dos alimentos é passível de revisão diante de alteração superveniente e comprovada da situação econômica das partes, nos termos da cláusula rebus sic stantibus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A necessidade do alimentando menor é presumida e não depende de prova específica, bastando a comprovação do parentesco.
2. A fixação de alimentos deve observar simultaneamente necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme art. 1.694, §1o, do CC.
3. Rendimentos informais podem ser considerados para aferição da capacidade contributiva do alimentante.
4. A obrigação alimentar pode ser revista diante de alteração superveniente da situação econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824899, 07099121220228070010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.2.2024, PJe 27.3.2024.